Tribunal: CARF
Processo: 17734.720916/2018-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17734.720916/2018-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.845 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2021
Recorrente
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2013
RECURSO. INTERPOSIÇÃO PREMATURA. EXTEMPORANEIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Preenche o requisito extrínseco de admissibilidade o recurso interposto antes
do início do termo a quo.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa
e provas devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA GFIP. PRAZO
Constatada entrega da GFIP a destempo, cabível a aplicação de multa por
descumprimento de obrigação acessória.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea, prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional, não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega da declaração.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de transmissão de declaração retificadora
para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.843, de 8 de
outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10880.731249/2016-21, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Mário Hermes Soares Campos (Presidente em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17734.720916/2018-35
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.845 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17734.720916/2018-35

Exercício), Martin da Silva Gesto, Diogo Cristian Denny (suplente convocado para substituir o
conselheiro Ronnie Soares Anderson), Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão, proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento– DRJ, que rejeitou a impugnação apresentada para
manter a exigência da multa de por atraso na entrega da GFIP.
Em sua impugnação o contribuinte alega, em caráter preliminar, a
“‘prescrição’ da obrigação, ocorrência de denúncia espontânea, falta de intimação prévia,
alteração de critério jurídico, preliminar de decadência, preliminar de prescrição, princípios. Em
caráter subsidiário, com base nos princípios da proporcionalidade e não confisco, pleiteou a
redução da multa.
Antes mesmo de cientificado da decisão apresentou recurso voluntário replicando
as teses lançadas em sede impugnatória, salvo aquela quanto à necessidade de cancelamento da
obrigação acessória por cumprimento da principal. Apresentou duas novas teses: i) a de que não
teria havido atraso na entrega, pois a retificadora transmitida tempestivamente sobreporia à
declaração original; e, ii) “[o] Senado publicou em 10 de julho/2019, decreto que prevê a anistia
de débitos às multas da GFIP”, e “(...) dispõe sobre a extinção de débitos tributários relativos ao
descumprimento da obrigação de entrega da GFIP (...).”
Em seguida, foi proferido despacho determinando nova intimação do
recorrente e viabilizando a apresentação de ratificação do recurso, “[t]endo em vista que a
apresentação de Recurso Voluntário face ao Acórdão da DRJ, deu-se, antes mesmo da ciência
formal (...).”
O recorrente foi intimado conforme o termo de registro de mensagem na caixa
postal e, certificado o decurso do prazo sem manifestação. O recorrente apresentou novo recurso
voluntário, praticamente idêntico ao anterior.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Tribunal Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal, nos idos de 2015, modificou o
entendimento até então remansoso de que o recurso interposto prematuramente não
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.845 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17734.720916/2018-35

haveria de ser conhecido por não preencher pressuposto extrínseco de admissibilidade,
sob o argumento de que “a extemporaneidade não se verifica com a interposição de
recurso antes do termo a quo e consequentemente não gera a ausência de preenchimento
de requisito de admissibilidade da tempestividade.” (STF. AI no 703269 AgR-ED-ED-
EDv-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015).

Embora apenas passados mais de 5 (cinco) meses tenha apresentado a ratificação de seu
recurso voluntário, certo que o recurso prematuramente interposto preenche o requisito
de admissibilidade extrínseco, ensejando a verificação dos demais critérios.

Como narrado, duas novas teses foram apresentadas em sede recursal: a de uma suposta
transmissão de retificadora e a publicação de um decreto anistiando as multas.

No sistema brasileiro, a finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de
segunda instância o conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo
de primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau recursal, suscitar novos fundamentos
que não foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
A suposta transmissão de retificadora, além de não ser fato novo, tampouco
comprovado, razão pela qual não conheço da matéria.

Já quanto o pedido de que seja reconhecida a anistia, dela conheço. Isso porque, narra
que “[o] Senado publicou em 10 de julho/2019, decreto que prevê a anistia de débitos às
multas da GFIP”, fato este posterior ao manejo da defesa, datada de 2016 (f. 20). Assim,
conheço parcialmente do tempestivo recurso, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade.

I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
De início, cumpre destacar que o próprio recorrente reconhece a existência do fato
gerador da multa por atraso, ao afirmar que “(...) por um lapso a GFIP relativo (sic) ao
ano de 2011 foi entregue fora do prazo (...)”.
Defende, contudo, que não houve “(...) qualquer intimação por parte do fisco no período
da referida entrega (...) ” (f. 65), que a penalidade deveria ter sido aplicada “(...) no ato
do recebimento da GFIP extemporânea, como acontece com a DCTF” e que “(...) a
entrega da GFIP, antes que fosse notificado o contribuinte se [trata] de Denúncia
espontânea” de modo que a “(...) cobrança da multa caracteriza desvio de finalidade,
pois funciona, na verdade, como meio de arrecadação” e ofende ao art. 138 do CTN .
Rejeito a alegação.

I.2 – DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Tampouco merece guarida a alegação, eis que a Súmula CARF no 49 estabelece que a
“(...) denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de Declaração”, que é o caso dos autos,
como bem já aclarado pela instância a quo.

I.3 – DA ANISTIA
Quanto a afirmação de que “[o] Senado publicou em 10 de julho/2019, decreto que
prevê a anistia de débitos às multas da GFIP”, e “(...) dispõe sobre a extinção de débitos
tributários relativos ao descumprimento da obrigação de entrega da GFIP (...)” (f. 80;
PLC 96/2018), em consulta ao site do Senado, verifico que a PLC foi remetida para a
Câmara dos Deputados em 19/07/2019, sob a numeração PL 4157/2019, e encontra-se
em discussão na CCJC até a presente data. Portanto, não merece ser acolhido o pedido.
II – DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS: AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA
MULTA

Com relação às alegações de que seria exagerada a multa aplicada, por possuir “(...)
efeito confiscatório, infringindo o artigo 150, IV da CF, tendo em vista que (...) é maior
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.845 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17734.720916/2018-35

que o tributo devido (vide demonstrativo no A.I.)” (f. 65), bem como por ferir
princípios constitucionais (f. 69/76), registro, desde logo, que as decisões judiciais
colacionadas que afastam ou minoram sanções com base no argumento da vedação
constitucional ao confisco e violação a princípios constitucionais esbarram no verbete
sumular no 2 deste eg. Conselho, que não detêm competência para realizar controle de
constitucionalidade. Tal função incumbe apenas ao Poder Judiciário.
Por derradeiro, como bem pontuado pelo acórdão recorrido, não merece prosperar a
solicitação de redução com base na Lei no 123/2006, visto que

embora o citado artigo de lei determine a redução da multa,
no percentual de 50% (cinqüenta por cento), relativa à falta
de prestação ou à incorreção no cumprimento de obrigações
acessórias, quando em valor fixo ou mínimo, para a
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP)
optante pelo Simples Nacional, o seu parágrafo único,
inciso II, estabelece que tal redução não se aplica na
ausência de pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias
após a notificação.
Assim, considerando a falta de pagamento no prazo
previsto, não há como
se acatar o pleito da contribuinte. (f. 56)
Registro, por oportuno, que a multa foi aplicada no percentual mínimo, conforme consta
na tabela demonstrativa às f. 03.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de
transmissão de retificadora para, na parte conhecida, negar-lhe provimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, exceto quanto à alegação de transmissão de declaração retificadora para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Redator

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital